Tribunal: TJDFT
Processo: 0708191-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO. DISCUSSÃO QUANTO AOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO EM DESFAVOR DE TERCEIRO (HOSPITAL). APURAÇÃO POR MEIO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido, condenando o Distrito Federal a “fornecer à parte requerente, de forma definitiva, vaga em leito de UTI, com suporte que atenda às suas necessidades, em hospital da rede pública ou privada, ou, ainda, promova o seu custeio no Hospital Santa Lúcia - Taguatinga, a contar de (12/02/2022 – Id 115481118), não devendo ser cobrado da parte requerente, a partir da referida data, quaisquer valores referentes ao contrato de prestação de serviços médicos entabulado com o aludido nosocômio”.
2. Em sede de recurso, alega que não houve recusa ao fornecimento do serviço de saúde, não há falha na prestação de serviço e não está configurado o dever de indenizar danos materiais ao autor referentes aos custos com a internação em hospital privado. Afirma que a sentença considerou como marco inicial do dever do Distrito Federal, o dia 12.2.2022, porém, restou provado nos autos que o recorrente somente tomou conhecimento da ordem por volta das 23h e imediatamente procedeu à inscrição da parte autora da lista de regulação de leitos de UTI, de forma que, dada a circunstância de que restavam apenas 1h para o fim do dia 12.2.2022, por culpa exclusiva da autora ou, quando menos, por culpa concorrente, resta oneroso e juridicamente indevido o custeio da internação referente a este dia. Requer a reforma da sentença, a fim que seja julgado improcedente o pedido de custeio de UTI na rede privada. Subsidiariamente, requereu a exclusão do dia 12.2.2022 da condenação, haja vista o horário em que recebida a ordem pela CERIH (23h05min). Ademais, pugnou pela aplicação dos limites fixados pelo e. STF no Tema 1.033, de repercussão geral.
3. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas pela recorrida (ID 36152688).
4. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, “o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
5. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços.
6. O entendimento jurisprudencial tem reconhecido o direito ao ressarcimento de despesas médicas particulares pelo Poder Público, apenas nos casos em que há negativa ou inércia por parte do ente federado na prestação do serviço do qual o paciente necessitava.
7. No presente caso, a própria autora informou que inicialmente buscou atendimento junto ao Hospital Santa Lúcia – Taguatinga, com quadro de rebaixamento de consciência e suspeita de COVID. Contudo, em virtude da gravidade do seu quadro clínico, passou a necessitar de cuidados em leito de UTI. A família da paciente, por não reunir condições de arcar com os custos elevados de uma UTI na rede particular de saúde, requereu imediatamente a transferência da autora para hospital público.
8. Restou incontroverso nos autos, tanto pelas provas documentais, quanto pelas alegações das partes, que a autora procurou atendimento em hospital particular e, posteriormente, ingressou com esta ação judicial, obtendo decisão de tutela de urgência (ID 36152453) para: “determinar ao DISTRITO FEDERAL a inserção do nome da parte requerente no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como que o efetivo fornecimento do leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento”.
9. A Central de Regulação da Internação Hospitalar do Distrito Federal foi intimada da decisão interlocutória em 12/02/2022, às 21h22 (ID. 36152455 e 36152456), tendo inserido a paciente no mapa de espera de UTI da CERIH em 12/02/2022, às 23h05min, e, segundo registros do sistema Trakcare, esta foi admitida em leito regulado na UTI Adulto do Hospital Regional de Ceilândia, em 18/02/2022, às 13h40 (ID 36152666 - pg. 3).
10. Não houve omissão do ente público em relação à decisão que determinou a internação em leito de UTI, uma vez que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção da autora no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos.
11. Todavia, as despesas incorridas no lapso temporal decorrido desde o dia em que foi intimado a disponibilizar um leito de UTI à autora (12/02/2022, às 21h22) até o momento da efetiva internação em leito público (18/02/2022, às 13h40), quando a autora foi admitida em leito regulado devem ser suportadas pelo ente público, ante a decisão judicial proferida e a urgencia e risco de vida presentes no caso, conforme jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais.
13. A Tese firmada pelo STF no RE no 666.094 (Tema 1033), fixou, em repercussão geral, que: “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
14. Entretanto, tais despesas, que são fruto de desembolso prévio e voluntário pela parte, em sede de contrato particular firmado com a instituição hospitalar, cabem ser a ela restituídas (pessoa física), não sendo cabível a fixação de obrigação em favor ou desfavor de terceiro que não integrou a lide (hospital particular).
15. Necessária a revisão do julgado no que tange à obrigação fixada em desfavor do terceiro (hospital) que não integrou a lide. Nesse sentido, todas as despesas apresentadas em sede de contrato particular devem ser custeadas pela autora, que por ato de vontade própria, firmou contrato com o hospital. Entretanto, os valores das despesas apuradas entre 12/02/2022 (a partir das 21h22) e 18/02/2022 (até às 13h40) devem ser ressarcidos pelo Distrito Federal em favor da autora, no limite do ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme Tema 1033 do STF. Nesse sentido: (Acórdão 1425032, 07541948820208070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/5/2022, publicado no PJe: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
16. Para o cumprimento de sentença, deverá a autora juntar aos autos os respectivos comprovantes de despesas e especificação dos procedimentos realizados e pagos junto ao hospital particular no período acima indicado, para fins de adequação dos valores aos critérios adotados para ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, sem a necessidade de instauração de nova ação ou liquidação de sentença, o que deve ser processado na fase de cumprimento de sentença.
17. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: i) excluir a vedação de cobrança do hospital em relação à autora, uma vez que envolve direito de terceiro estranho à lide e se trata de contrato particular; ii) determinar que o Distrito Federal arque com as despesas hospitalares efetivamente pagas pela recorrida e apuradas no período compreendido entre 12/02/2022 (a partir das 21h22) e 18/02/2022 (até às 13h40), observando o percentual pago conforme tabela SUS, em sede de cumprimento de sentença.
18. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.